Tribunal: STF
Processo: RE 1350380
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “POLICIAL MILITAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA JÚRI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. A Justiça Militar e competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. O controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a atividade policial não é afetado pela referida decisão ” (pág. 2 do documento eletrônico 23).
    Os embargos infringentes que se seguiram foram desprovidos (pág. 2 do documento eletrônico 26). 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 129, I, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “No que diz respeito especificamente ao arquivamento do inquérito policial militar sem requerimento do Ministério Público, configurando-se aí o denominado ´arquivamento indireto´ e/ou ´arquivamento de ofício´, a posição sustentada pelo Juiz de Direito da lª Auditoria Militar no ato jurisdicional atacado mostra-se suficientemente fundamentada, conforme pode ser verificado mais especificamente as fls. 117v/189 e 221/235v. dos autos, não merecendo qualquer reparo, se mostrando inaplicável ao caso tanto o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal quanto o previsto no artigo 397 do CPPM. 
    Se a análise técnica e jurídica da questão referenda esse posicionamento vislumbra-se em sentido contrário apenas o equivocado pressuposto que conduziu à edição da Lei n" 9.299196 - já abordado -, qual seja, o aventado corporativismo da Justiça Militar, que se inexistente, reitere-se aqui. 
    [...]
    Posto isso, saliente-se que, independentemente da possibilidade dos Promotores de Justiça que atuam na Justiça Militar, conforme o caso, providenciarem o envio de cópia dos inquéritos policiais militares à Justiça Comum, o controle em relação à atuação dos policiais militares não deixa de ser exercido também pelos integrantes do Ministério Público que atuam nas Varas Criminais e do Júri, uma vez que nesses casos, paralelamente, os crimes previstos no Código Penal são registrados pela Polícia Civil, conforme pode ser verificado, por exemplo, às fls. 35/39 destes autos. 
    Nada impede, portanto, que os Promotores de Justiça atuantes na Justiça Comum, quando do recebimento dos inquéritos policiais redundantes dos registros efetuados pela Polícia Civil, ao vislumbrarem a existência de crime militar doloso contra a vida de civil requeiram o encaminhamento por parte da Justiça Militar de cópia do respectivo inquérito policial militar, inexistindo, assim, qualquer possibilidade de se pretender que eventual fato ilícito deixe de ter o devido esclarecimento. 
    Diante disso, não se vislumbra a razão pela qual o Ministério Público oficiante perante a Justiça Militar deva deixar de se manifestar sobre a existência ou não de crime militar doloso contra a vida de civil e, caso conclua pelo reconhecimento de uma das excludentes de ilicitude, proponha o arquivamento do inquérito policial militar, até mesmo, reafirme-se aqui, em observância aos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade do Ministério Público, previstos no §1° do artigo 127 da Constituição Federal. 
    Importante reafirmar mais uma vez que não há qualquer dúvida quanto a competência da Justiça Comum: cabe à Vara do Júri processar e julgar o crime militar doloso contra a vida de civil. 
    O que se sustenta aqui é a desnecessidade do encaminhamento encaminhamento do inquérito policial militar à Vara do Júri quando verificada a inexistência de crime militar doloso contra a vida de civil, diante do reconhecimento de excludentes de ilicitude, no caso ora em exame, a da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal”. (págs. 9 a 13 do documento eletrônico 23). 
    Verifico que o Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, manteve o acórdão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela autoridade judiciária militar que determinou o arquivamento indireto do IPM, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. 
    Assim, constata-se que o acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 
    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos presentes autos, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.057.995/SP: 
    “[...] No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar: 8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu. Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Grifei) Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. 
    Com efeito, está consolidada a jurisprudência deste Tribunal o entendimento de ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. Com a ultimação da fase investigatória, cabe à justiça castrense determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Por oportuno, cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 
    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 
    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998). 
    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 
    3. A doutrina acerca do tema é assente no as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum ou se suprimindo o tribunal primitivo (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 
    6. Ordem denegada” (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.349.949/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.345.949/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.345.947/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 190.903/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.337.600/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.281.263/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.268.027/SP, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1.259.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2°, do CPPM. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator